Tribunal: TJMT
Processo: 1037316-76.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Direito civil e Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Nulidade da citação. Preliminar de nulidade da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037316-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Citação]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CAMIL CACERES MINERACAO LTDA - CNPJ: 00.959.825/0001-38 (AGRAVANTE), JOSE GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 255.965.941-72 (AGRAVADO), GENESIS BATISTA DE FIGUEIREDO - CPF: 528.243.902-63 (ADVOGADO), INSTALMAT INDUSTRIA, COMERCIO E OBRAS LTDA - CNPJ: 26.797.928/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GONCALO DE ARRUDA - CPF: 532.093.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito

civil e
Processual civil
.
Agravo
de instrumento
.

Execução de título extrajudicial. Exceção de
pré
-executividade. Nulidade da citação. Preliminar de nulidade da decisão.
Ultra petita
. Rejeição. Comparecimento espontâneo
.
Suprimento do vício citatório. Validade dos atos executivos posteriores.

Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo
de instrumento interposto
contra
decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial que acolheu exceção de
pré
-executividade para declarar a nulidade da citação do executado, em razão de erro material na grafia de seu nome nos atos citatórios, anulando todos os atos executivos subsequentes, determinando o levantamento da penhora incidente sobre seus rendimentos e ordenando a realização de nova citação pessoal.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração de nulidade da citação, ainda que não expressamente requerida na exceção de
pré
-executividade, configura julgamento ultra petita; e (
ii
) estabelecer se o comparecimento espontâneo do executado, por meio de advogado constituído, supre a nulidade da citação realizada com erro material, validando os atos executivos posteriores
.

III. Razões de decidir

3
.
Inexiste
nulidade da decisão por julgamento
ultra petita

quando se trata de
matéria de ordem pública
analisada pelo magistrado
, passível de conhecimento de ofício
.

4.
O comparecimento espontâneo do executado aos autos, com constituição de advogado e prática de ato postulatório, evidencia ciência inequívoca da execução e intenção de defesa, sendo suficiente para suprir a nulidade da citação anteriormente realizada com erro material
.

5.
Reconhecido o suprimento do vício citatório pelo comparecimento espontâneo, são válidos os atos executivos praticados posteriormente, inclusive a penhora sobre os rendimentos do executado
.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1
.
A nulidade da citação, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, sem que isso configure julgamento ultra petita.

2
.
O comparecimento espontâneo do executado, com ciência inequívoca da demanda e atuação defensiva, supre a falta ou a nulidade da citação
.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 239, § 1º; 277;
278, parágrafo
único; 485, § 3º; 833, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.594.223/SP, Rel. Min. Manoel
Erhardt
(Des.
Conv
. TRF-5ª Região), Primeira Turma, j. 14.06.2021; STJ,
AgInt
no
REsp
nº 1.497.514/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
27.03.2018; TJMT, AI nº 1029242-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
agravo
de instrumento interposto por

Camil
Cáceres Mineração Ltda.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
na
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, autos n.
0026659-86.2013.8.11.0041
, que
acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta pelo executado
/agravado
José Gonçalves d
e Arruda
, para declarar a
nulidade da citação realizada –
que, por equívoco, constou em nome de ho
mônimo “José Gonçalo de Arruda” –
e, por consequência, anulou todos os atos executivos posteriores, determinando o levantamento da penhora incidente sobre os rendimentos do executado e ordenando a realização de nova citação pessoal.

Nas
razões recursais
,

a

agravante
sustenta
,

preliminarmente, a ocorrência de julgamento
ultra petita
, argumentando que o executado não formulou pedido expresso de nulidade da citação em sua exceção de
pré
-executividade, utilizando o fato apenas como contexto para alegar prescrição.

No mérito, defende a validade dos atos constritivos, asseverando que houve comparecimento espontâneo do executado em 29 de março de 2022, momento em que seu patrono peticionou nos autos. Invoca a aplicação do artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a apresentação de defesa supre a falta de citação, independentemente de poderes especiais na procuração.

Diante disso, requer o provimento do recurso para
reformar

a decisão agravada,
a fim de

validar a citação a partir do comparecimento espontâneo e manter a
penhora salarial realizada em julho de 2023, afastando a necessidade de nova citação

(ID.

324244870
).

O
preparo
recursal foi recolhido (ID.
324634354
).

O pedido de
liminar foi deferido

pela desembargadora em substituição

(ID.

325050878
).

O agravado, embora intimado, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contraminuta ao recurso
(ID.

331256366
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,

conheço

do recurso.

Inicialmente,
a agravante
suscita preliminarmente a nulidade da decisão de origem por vício
ultra petita
, sustentando violação aos princípios da congruência e da adstrição, consubstanciados nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Argumenta
que o Juízo
a quo
extrapolou os limites da demanda ao declarar a nulidade da citação e de todos o
s atos executivos subsequentes,
pois ,
da
análise da Exceção de
Pré
-Executividade (ID
.
155291160 na origem) apresentada pelo executado
/agravado
José Gonçalves de Arruda, não houve pedido expresso para o reconhecimento de nulidade do ato citatório.

Alega que
o executado
/agravado
narrou o equívoco na grafia de seu nome nos editais e cartas (“José Gonçalo” em vez de “José Gonçalves”) apenas a título de contextualização fática, com o objetivo de demonstrar a tempestividade de sua manifestação e justificar o desconhecimento prévio da lide para embasar seus pedidos principais, quais sejam: (i) o reconhecimento da prescrição (direta ou intercorrente) e (
ii
) a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Dessa forma, aduz
que, ao
decretar a nulidade da citação –
provimento jurisdicional não requerido na peça defensiva
–
, a magistrada singular concedeu tutela diversa da pleiteada, incorrendo em
error
in
procedendo
passível de anulação ou decote pelo Tribunal, uma vez que a prestação jurisdicional deve limitar-se ao que foi postulado pela parte.

Todavia,
cumpre afastar a alegação de nulidade da decisão por julgamento
ultra petita
.

A validade da citação constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, tratando-se de matéria de ordem pública.

Consoante o disposto no artigo 485, § 3º, e artigo 278, parágrafo único, do Código de Processo Civil, as nulidades absolutas podem ser conhecidas de ofício pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Desse modo
, ao verificar o vício na
formação da relação processual –
erro na identificação do citando em editais e cartas
–
, era dever do magistrado
a quo
pronunciar-se sobre o tema, independentemente de pedido expresso na parte final da exceção de
pré
-executividade,
inexistindo
violação aos artigos 141 e 492 do diploma processual.

Logo,
rejeito
a preliminar arguida e passo ao exame meritório.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento
submete-se
a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau,
sob pena
de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própr
ia estrutura do processo civil.

Dessume-se dos autos que
a
Ação de Execução de Título Extrajudicial foi ajuizada em
04/07/
2013
contra a
sociedade empresária
Instalmat
Indústria, Comércio e Obras Ltda. – ME. Diante da frustração na localização de bens passíveis de penhora, deferiu-se, em 17
/03/
2014, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, visando alcançar o patrimônio dos sócios.

Ocorre que o trâmite processual foi impactado por um equívoco na qualificação de um dos integrantes do polo passivo. Incluiu
-se, erroneamente, a pessoa de “José Gonçalo de Arruda”
(homônimo), direcionando-se a ele atos citatórios p
or edital. Somente em 06/06/
2022, o Juízo
a quo
corrigiu o p
olo passivo para incluir o ora a
gravado, José Gonçalves de Arruda.

A agravante sustenta que, em 29/03/2022 –
antes mesmo da correção formal do polo
–
, o executado correto, por meio de advogado, peticionou nos autos (ID
.
80894735
na origem
) requerendo cancelamento de penhora, o que configuraria comparecimento es
pontâneo.

Posteriormente, em 20/07/
2023, foi deferida
a penhora de 20% do salário do a
gravado.

Em 10/05/2024, o e
xecutado
/agravado
apresentou Exceção de
Pré
-Executividade, arguindo prescrição, impenhora
bilidade de salário e narrando sobre a
nulidade da citação.

Em 13/03/2025, o Juízo de origem acolheu a exceção de
pré
-executividade

para anular os atos executivos e determinar nova citação

sob
o
s seguintes
fundamento
s:

“
DA CITAÇÃO DE JOSÉ GONÇALVES DE ARRUDA:

Após a análise detalhada dos autos, verifica-se que o executado
José Gonçalves de Arruda
não foi devidamente citado, o que compromete a validade dos atos processuais subsequentes, pelos seguintes motivos:

Todas as cartas de citação expedidas nos autos foram endereçadas a
José Gonçalo de Arruda
, nome diverso do verdadeiro executado. Posteriormente, deferiu-se a citação por edital, porém, o erro persistiu, pois o nome publicado continuou incorreto, constando “José Gonçalo de Arruda” em vez de
"JOSÉ GONÇALVES DE ARRUDA"
.

Esse equívoco comprometeu a eficácia da citação
editalícia
, uma vez que impediu que o próprio executado tivesse ciência da existência do processo e da possibilidade de apresentar defesa. A citação é um ato essencial para o devido processo legal e deve ser realizada de forma inequívoca,
sob pena
de nulidade, conforme preceitua o
art. 239 do Código de Processo Civil (CPC)
.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a ausência de citação válida gera a nulidade absoluta dos atos subsequentes, sendo inviável qualquer medida constritiva contra o réu sem que ele tenha sido formalmente citado.

Ademais, o executado só tomou conhecimento da existência da ação após sofrer bloqueio de valores em sua conta bancária, momento em que apresentou exceção de
pré
-executividade, justamente para alegar a nulidade da citação. Tal circunstância evidencia o prejuízo causado pela ausência de comunicação válida.

Diante do exposto, reconheço tal nulidade, uma vez que o executado JOSÉ GONÇALVES DE ARRUDA não foi devidamente citado.

DA PENHORA:

Diante da nulidade da citação e consequente nulidade dos atos executivos subsequentes, a penhora sobre os rendimentos do executado deve ser imediatamente levantada.
(
...)”

(ID. 186665388 na origem).

Em vista disso, deferiu
a exceção de
pré
-executividade
e declarou
“a

nulidade
de todos os atos executivos, tendo em v
ista a não citação do executado”
, bem como determinou
“o imediato levantamento
da penhora sobre os re
ndimentos do executado”
.

Irresignado
,
o
agravante
interp
ôs
o presente recurso de agravo de instrumento.

A questão principal trazida neste recurso
reside em saber se o comparecimento do executado nos autos, representado por advogado, supre a nulidade da citação
editalícia
realizada com erro material, validando os atos constritivos posteriores.

A
pós a detida análise das alegações trazidas
no Agravo e da decisão recorrida
, verifico que a
pretensão recursal
merece acolhimento
.

O artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civi
l é claro ao dispor que
“o
comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”
.

O princípio da instrumentalidade das formas
(
CPC, ar
t. 277)
preceitua
que o ato deve ser aprove
itado se atingir sua finalidade e, no caso, a
finalidade da citação é dar ciência à parte acerca da demanda.

Conforme documentado nos autos, em
29/03/2022
, o executado
/agravado
José Gonçalves de Arruda compareceu ao processo, constituiu defensor e praticou ato postulatório visando o desbloqueio de bens.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o comparecimento espontâneo do réu/executado supre a falta de citação, ainda que o procurador não detenha poderes especiais para recebê-la, desde que o ato demonstre ciência inequívoca da ação e intenção de defesa.

Nesse sentido:

“2. O Tribunal de origem constatou que houve o comparecimento espontâneo do executado, que, por meio de procurador regularmente constituído, apresentou exceção de
pré
-executividade, momento no qual teve oportunidade de apresentar defesa, bem como impugnar a penhora efetivada.
(...)

4. Nesta senda, o STJ tem propagado que a apresentação de exceção de
pré
-executividade formaliza o comparecimento espontâneo do executado, suprindo, assim, a citação, sendo
irrelevante o fato de o procurador não possuir poderes para receber a citação
. Precedentes:
AgInt
no
REsp
1.497.514/RN, Primeira Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,
DJe
27.3.2018;
AgInt
no
REsp
1.486.590/MG, Quarta Turma, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA,
DJe
21.11.2017;
AgRg
no
AREsp
581.252/ES, Segunda Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS,
DJe
26.4.2016;

AgRg
no
REsp
1.347.907/PR, Segunda Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN,
DJe
18.12.2012.”
(STJ,
AgInt
no
AREsp

1.594.223/SP,
Rel. Min. Manoel
Erhardt
-
Desembargador Convocado do TRF-5ª Região, Primeira Turma,
j.
14/6/2021
).

Igualmente nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça
. Segue tese de julgamento firmada por esta e. Câmara recentemente:
“
O comparecimento espontâneo do executado supre a ausência de citação formal quando evidenciada sua ciência inequívoca e atuação contínua no processo.
”
(TJMT,
1029242-33.2025.8.11.0000,
Rel.
Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
27/01/2026
).

Nota-se que o
ato de peticionar requerendo levantamento de constrição ou apresentando Exceção de
Pré
-Executividade atinge a finalidade do ato citatório: dar ciência ao réu para que se defenda.

Portanto, deve-se considerar suprida a citação na data do comparecimento espontâneo (29/03/2022).

Nesse contexto, ao
determinar a anulação de todos os atos e exigir nova citação pessoal, a decisão agravada ignorou a eficácia saneadora do comparecimento espontâneo ocorrido em 2022.

Violou-se, aqui, o princípio da instrumentalidade d
as formas
e da pr
imazia do julgamento de mérito.

Impende consignar que, a
o exigir nova citação pessoal após o executado já ter ingressado nos autos e apresentado defesa substancial através de exceção de
pré
-executividade, a decisão agravada incorre em formalismo exacerbado, que atenta contra os princípios da celeridade e da economia processual.

Se o executado já está nos autos, discutindo o mérito da execução (prescrição) e a validade da constrição (impenhorabilidade), a c
iência da demanda é inequívoca.

Ressalte-se que n
ão há prejuízo à defesa (
pas
de
nullité

sans

grief
), visto que o executado já está nos autos, representado, e exercendo defesa técnica.

A consequência lógica desse reconhecimento
(comparecimento espontâneo
que supre
citação
inválida
)
impacta di
retamente
n
a validade da penhora, uma vez que a
decisão recorrida anulou a constrição realizada em 20/07/2023 por considerá-la derivada de processo nulo.

Contudo, reconhecido que o vício citatório foi sanado em março de 2022, a penhora deferida mais de um ano depois (julho de 2023) ocorreu quando o executado já integrava validamente a relação processual.

Em
suma
, a
constrição foi realizada quando o executado já integrava a lide, ou, no mínimo, a convalidação da citação pelo comparecimento opera efeitos que legitimam a manutenção da garantia do
J
uízo, ressalvado, evidentemente, o direito do executado de impugnar a penhora por meio dos instrumentos adequados (o que, de fato, fez ao alegar impenhorabilidade de salário).

Não há, portanto, vício formal que justifique a anulação da penhora e o levantamento dos valores. A constrição é processualmente válida.

Ressalte-se, contudo, que a Exceção de
Pré
-Executividade também veiculou tese de impe
nhorabilidade de verba salarial, sendo que a
decisão agravada determinou o levantamento da penhora baseando-se exclusivamente na nulidade da
citação,
conforme mencionado,
sem adentrar no mérito da natureza da verba (se alimentar ou não, e se passível de mitigação).

A
ssim, a
o reformar a decisão para validar o processo, a penhora deve ser mantida hígida processualmente, cabendo ao Juízo de origem analisar, agora, se a constrição deve ser mantida ou reduzida sob a ótica da proteção ao salário (art. 833, IV, CPC) e das exceções jurisprudenciais,
sob pena
de supressão de instância.

Em
apertada síntese
, a anulação de todos os atos e a determinação de nova citação
configuram
excesso de formalismo que atenta contra a efetividade da execução e a razoável duração do processo, devendo ser reformada a decisão para reconhecer a validade dos atos praticados após o comparecimento espontâneo.

Pelo
exposto
,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso
para
reformar a decisão recorrida, a fim de r
econhecer que o comparecimento espontâneo do executado, ocorrido em 29/03/2022, supriu a nulidade da citação
(CPC,
art. 239, § 1º
), bem como v
alidar os atos processuais praticados após a referida data, em especial a decisão que deferiu a penhora so
bre os rendimentos do executado.

Por conseguinte, revogar
a determinação de levantamento imediato dos valores penhorados e de cessação dos descontos, mantendo-se a constrição até que o Juízo
a quo
aprecie a alegação de impenhorabilidade da verba salarial quanto ao seu mérito, afastado o vício de nulidade processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026